Tribunal: TJES
Processo: 5006916-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006916-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: ELZY AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedente do STJ.

2. Inexistindo prova suficiente de que a empresa executada foi efetivamente citada para pagar a dívida ou oferecer bens à penhora, não há como deferir previamente o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do empresário individual, sob pena de nulidade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006916-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

PROCURADOR : LAURENCE BIANCHI FERREIRA

RECORRIDOS : ELZY AZEVEDO DA SILVA ME E

ELZY AZEVEDO DA SILVA

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento refere-se à possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal em nome de sócio da empresa executada.

A decisão agravada indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio da empresa executada, fundamentando que seu nome não consta da CDA n.º 1070/2016, não configurando, em tese, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária com base no disposto no art. 135,
caput
,

do CTN.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é possível o redirecionamento da execução fiscal, porque a empresa individual é mera ficção jurídica, não havendo distinção patrimonial em relação à pessoa natural; (ii) a pessoa natural responde ilimitadamente com as obrigações da empresa individual, incluindo as obrigações tributárias, e (iii) a empresa executada encontra-se em situação “baixada para liquidação voluntária”, evidenciando sua dissolução irregular (ID 3037772).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação dos Agravados para oferecerem contrarrazões, pois adianto que o recurso será desprovido, inexistindo qualquer prejuízo àqueles.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que
[...]
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual [...]
(REsp n. 1.355.000/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016), bem como que
[...] o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).
Nesse sentido,
[...] o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
(
AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020).

O empresário individual, portanto, atua em nome próprio e responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades empresariais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e às demais pessoas jurídicas.

Examinando os documentos que instruem o recurso, todavia, verifico que não houve previamente a citação da empresa Agravada, a ponto de justificar,
nesse momento processual
, o redirecionamento da execução fiscal em face do segundo Agravado.

A carta de citação da empresa Agravada, enviada por correio, retornou pelo motivo “não procurado”. Isso significa dizer que o serviço postal não é abrangido no endereço indicado pelo Agravante (fl. 13 – ID 3037780).

Na sequência, houve determinação para a realização da citação por oficial de justiça (fl. 19 – ID 3037780).

Ocorre que o Agravante
não
juntou o mandado de citação cumprido pelo oficial de justiça, certificando que a empresa Agravada não foi localizada no seu endereço fiscal para ser citada, estando em local incerto e não sabido, nem mesmo trouxe alguma prova da citação por edital.

A citação não se cuida de mero formalismo, ao contrário, é fase essencial à instauração do litígio, assegurando à parte executada o exercício do contraditório e o devido processo legal, sendo certo que a sua ausência acarreta a nulidade.

Se o Agravante
não
instruiu o agravo de instrumento com elementos suficientes de que a empresa Agravada foi devidamente citada, ou mesmo que, frustradas todas as modalidades da citação, houve a sua citação ficta, não vejo como autorizar, desde logo, o redirecionamento da execução, para que o segundo Agravado responda com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais.

Após a devida comprovação de que a empresa Agravada foi citada, nada impede que o Agravante promova novo requerimento junto ao Juízo
a quo
. Por ora, o patrimônio pessoal do segundo Agravado não pode ser alcançado por medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado por meio do redirecionamento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006916-97.2022.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)